Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-17.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002527-17.2022.8.11.0013
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICTOR RAFAEL DE ARAUJO GALEGO - CPF: 050.319.511-17 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 5o VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 6o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver
preterição
na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do
certame
anterior, e ocorrer a
preterição
de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".

A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade.

Não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante, que restou classificada para o cadastro de reserva, e não demonstrou de forma concreta a
desistência
dos candidatos melhor classificados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por VICTOR RAFAEL DE ARAÚJO GALEGO, devidamente qualificado e representado no feito, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário de Educação Estadual.

De acordo com o impetrante, foi publicado no ano de 2017, pelo Estado de Mato Grosso, o edital de n.o 01/2017, tornando pública a abertura de inscrições para concurso público visando o provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de professor de educação básica, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional.

Continua narrando que se inscreveu para concorrer “ao cargo de Técnico Administrativo Educacional, oportunidade em que, arduamente, auferiu a 16a (décima sexta) posição no certamente, que contava com 14 (quatorze) vagas direcionadas à ampla concorrência no município de Pontes e Lacerda/MT (...)”.

Relata que dos 14 (quatorze) aprovados, um deles – Renata Cristiane da Silva – não tomou posse e, a despeito disso, o Estado de Mato Grosso não realizou a convocação do próximo na lista dos classificados. Além disso, “o Poder Executivo Estadual realizou, ainda, a abertura de 02 (dois) Editais de Seleção (N.o 007/2020/GS/SEDUC/MT e 008/2021/GS/SEDUC/MT, ambos em anexo) para preenchimento temporário e precário de diversos cargos na área da educação estadual, dentre eles o de técnico administrativo educacional, para o qual o requerente encontra-se devidamente classificado para posicionamento/nomeação (...)”.

Arremata dizendo que diante da desistência de uma candidata aprovada, bem como da abertura de dois processos seletivos para o preenchimento de vagas, mediante contrato temporário, fica demonstrada a necessidade da Administração Pública em contratar os demais classificados no certamente, dentre eles, o próprio impetrante.

Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação e posse do impetrante no cargo efetivo de técnico administrativo educacional, vinculado ao executivo estadual fazendo cessar os efeitos
das ilícitas contratações temporárias”, e no mérito, seja
confirmada a liminar
, condenando os impetrados a
nomear e empossar imediatamente o impetrante no cargo efetivo de técnico administrativo educacional, vinculado ao executivo local, fazendo cessar os efeitos das ilícitas contratações temporárias realizada;
Id. 155802257.

A decisão liminar indeferiu o pedido de antecipação de tutela id.170650179.

Da decisão liminar o impetrante interpôs recurso de agravo interno, requerendo a retratação da decisão monocrática id. 174271652.

Sem Contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

O agravo interno foi desprovido id.192437675.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se através da doutora EUNICE HELENA NUNES DE BARROS, pela denegação da segurança id. 200407688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, no mandado de segurança é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certo supostamente violado ou que esteja na iminência de ser infringido, bem como a autoridade que praticou ou que irá praticar o ato abusivo ou ilegal, situação jurídica o que não se vislumbra na espécie.

No caso concreto,
inexistem
elementos que, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
", o que não é o caso dos autos.

Depreende-se que o impetrante, logrou êxito em se classificar, no Concurso Público regido pelo Edital no 01/2017 promovido pelo Estado de Mato Grosso, na 16o (décimo sexto) lugar, quando havia 14 (quatorze) vagas disponíveis, ficando no cadastro de reserva.

Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/ conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

De mesmo modo, inexistem elementos nos autos que demonstrem indene de dúvidas, que existam cargos vagos e suficiente para fins de nomeação do candidato
classificado
no certame. Isso porque não fora juntado nos autos documentação constante com a desistência expressa dos referidos candidatos melhor aprovados que o impetrante.

Não obstante, as alegações do impetrante quanto a desistência dos candidatos que ocupam melhores posições classificatórias, tenho que razão não assiste ao autor, visto que não há nos autos provas concretas das afirmações.

Nesse caso, convém esclarecer que, sobretudo na via estreita da ação mandamental, não basta a simples afirmação de que houve a desistência dos candidatos melhor classificados. É necessária a apresentação de uma prova inequívoca daquele ato, haja vista a possibilidade de os ditos desistentes virem, num dado momento, a reclamar as mesmas vagas aqui vindicadas.

É pertinente anotar que há situações em que o candidato perde o prazo para posse por não ter sido notificado, pessoalmente, acerca da nomeação e que, posteriormente, ingressa com pretensão de declaração de nulidade por não ter sido cientificado pessoalmente. Neste caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Turma, reconhecem a existência de direito líquido e certo e determina proceder à nova nomeação.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESSA AUTORIDADE – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DA NÃO POSSE DE CANDIDATO NOMEADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA. O Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança pelo qual se requer nomeação, uma vez que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado em concurso público, sob a alegação da desistência de candidatos melhor classificados, se não for apresentada prova concreta do pedido de desistência formalizado, sobretudo, diante da possibilidade dos alegados desistentes virem a pleitear o direito à mesma vaga. (N.U 1019274-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO – RE 873.311/PI – REPERCUSSÃO GERAL –SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – FATO QUE NÃO GERA, AUTOMATICAMENTE, DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS DO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". A simples abertura de um concurso público ou o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito à nomeação em favor dos candidatos aprovados fora das vagas do edital. A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, não havendo que se falar, portanto, em direito líquido e certo do impetrante, que restou classificado para o Cadastro de Reserva. (N.U 1009561-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Dessa forma, em que pesem os argumentos lançados pelo postulante, certo é que inexiste nos autos elementos capazes de indicar, de modo inconteste, que houve eventual preterição do candidato, de forma arbitrária e imotivada, por parte da Administração Municipal, bem como de que houve o surgimento de vagas a alcançar a colocação da impetrante, razão pela qual não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Ademais, no que tange à contratação de servidores e abertura de Processo Seletivo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Portanto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024